Tribunal: TJPA
Processo: 0812240-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812240-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: ROSENILDO MONTEIRO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA ANTECIPADA CONTRA O MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) À FAZENDA PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a tutela antecipada deferida na origem, determinando o fornecimento dos medicamentos Puran T4 100 mcg, Prednisona 5 mg, Vitamina D 7.000 UI e Deposteron 200 mg a paciente. O agravante alega ilegalidade da tutela por suposto esgotamento do objeto da ação e pela fixação de multa diária contra a Fazenda Pública, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a exclusão da multa, uma vez que os medicamentos teriam sido entregues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos; e (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir a multa aplicada, sob o argumento de esgotamento do objeto e de suposto cumprimento da obrigação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de esgotamento do objeto da ação não foi suscitado no agravo de instrumento originário, constituindo inovação recursal vedada, razão pela qual o agravo interno não é conhecido neste ponto.

A multa diária imposta encontra amparo legal nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, que autorizam medidas coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 98 (REsp 1.474.665/RS).

A fixação da multa no valor de R$500,00 por dia, até o limite de R$15.000,00, observa os critérios da proporcionalidade, revelando-se adequada, necessária e equilibrada diante da urgência da situação e da essencialidade dos medicamentos ao tratamento do paciente.

A redução ou supressão da multa comprometeria a eficácia da tutela provisória e a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde, configurando-se medida desproporcional e contrária à jurisprudência dominante.

Diante do caráter manifestamente protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a imposição de multa diária à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos.

A aplicação da multa encontra respaldo nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, bem como em jurisprudência consolidada do STJ, e não se mostra desproporcional quando fixada em valores compatíveis com o objetivo da tutela.

A inovação recursal no agravo interno impede o conhecimento de argumentos não suscitados no recurso originário.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, incide a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 139, IV, 297, 1.021, § 4º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2015 (Tema 98).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer em parte do agravo interno e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id 23835901) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ em face de decisão monocrática (Id 22622030) que nega provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que deferiu a tutela antecipada compelindo os réus ao fornecimento dos medicamentos PURAN T4 100 MCG CONTÍNUO; PREDNISONA 5 MG CONTÍNUO; VITAMINA D 7.000 UI CONTÍNUO; DEPOSTERON 200 MG 1 (UMA) CAIXA.

O agravante argumenta, em síntese, a impossibilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação e da fixação de multa diária em desfavor da Fazenda; reclama do valor da multa. Requer a reforma da decisão com provimento ao agravo de instrumento, subsidiariamente, que não seja aplicado qualquer valor a título de multa, considerando que os medicamentos já foram entregues pelo município.

Junta documentos.

Contrarrazões ao agravo de interno (Id 24958583).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Quanto ao argumento de esgotamento do objeto da demanda, é matéria não suscitada no agravo de instrumento e, por isso não apreciada na decisão ora impugnada.

Nesse contexto, caracteriza-se a inovação recursal, o que remete ao não conhecimento do recurso neste ponto.

Conheço em parte do agravo interno. Passo à análise da matéria conhecida.

A multa diária limitada na decisão recorrida, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da obrigação, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais) possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas (WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989).

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de paciente com patologias que inspiram cuidados. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Ao apreciar a questão relativa ao Tema 98 (REsp 1474665/RS), o STJ fixou a tese de “possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”.

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária e até bloqueio de verbas, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do representado por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Evidente a manifesta improcedência do agravo interno, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática; aplicada multa ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025